Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726597-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CORREA DOS SANTOS REU: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Inicial Com todo o respeito, a Emenda ainda não satisfaz. De fato, a Ação Rescisória se volta contra o Acórdão, apontando-se a existência de documento novo, o qual obstaria a cassação da Sentença. Entretanto, existem pedidos de providência em relação a outros processos, em fases distintas. Assim, como a Ação Rescisória é excepcional no Ordenamento Jurídico, ao autor para prestar esses esclarecimentos, explicando quais Sentenças de mérito ou Acórdão pretende rescindir, apontar a também excepcionalidade de proceder à cumulação de pedidos. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator